Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS BENS E DIREITOS INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO PATRIMÔNIO.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão definitiva que deferiu o levantamento das medidas de constrição patrimonial decretadas sobre bens e direitos de titularidade de pessoa física e jurídica, por não mais interessarem aos processos da cognominada “Operação Aquarela”.
2. O Ministério Público sustenta que a liberação dos bens/direitos deve ser permitida somente após a comprovação da licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito, suscitada pela Defesa, porquanto as razões do pedido dizem respeito à matéria de mérito.
4. Transitada em julgado a sentença que julgou extinta a ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, impõe-se o levantamento das medidas assecuratórias anteriormente deferidas, independentemente da demonstração da origem lícita do patrimônio (arts. 131, III; 141 e 386, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Penal e art. 6o, item 2, do Decreto-Lei 3.240/1941), sem prejuízo de que a Fazenda Pública busque eventual reparação dos danos na esfera cível. Precedentes.
5. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.